Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-72.2021.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003190-72.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.590.601-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PRETENSÃO DE

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.º
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA –
PROCEDÊNCIA QUANTO AO DELITO DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – MU
LTA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT –
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É
inviável cogitar a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 na hipótese em que os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias da apreensão demonstram que as
substâncias se destinavam à difusão ilícita, pois os depoimentos de agentes públicos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado
(Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

2. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Logo, se no caso em exame o
quantum
estabelecido excede em muito a sanção reclusiva imposta pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, de rigor a readequação. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e legais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e provido em parte.

APELANTE

GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal nº 1003190-72.2021.8.11.0086 (PJe), na qual foi condenado pela prática dos delitos de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[art. 12 da Lei n. 10.826/2003], em concurso material, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses
[
sendo 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
], no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
912 (novecentos e doze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Nas razões recursais de
ID
119184498, o apelante postula a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, explanando que se trata de mero usuário de entorpecentes e que as provas carreadas nos autos são incapazes de demonstrar a prática do comércio malsão. Secundariamente, pleiteia a
redução da pena de multa
para 30 (trinta) dias-multa, argumentando que não dispõe de condições financeiras para suportar a sanção pecuniária arbitrada na origem. Além disso,
prequestiona
os princípios constitucionais do contraditório, da presunção de inocência e da individualização da pena.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 119184501, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 124504689 pelo conhecimento e
des
provimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

GEOVANE RODRIGUES DA SILVA.

I.

Pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006:

Malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, tenho que o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência de ID 119181532 - Pág. 9, auto de apreensão de ID 119181532 - Pág. 29, laudo de constatação preliminar de ID 119181532 - Pág. 25, folha de anotações de ID 119181532 - Pág. 27, laudo pericial definitivo de ID 119184465, relatório de extração de dados telemáticos de ID 119181526 e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo.

Sob o crivo do contraditório judicial, os policiais militares
Warley de Morais Oliveira

e
Douglas Fernandes de Souza Santos

foram uníssonos em confirmar que receberam uma solicitação da polícia civil para que fossem empreendidas diligências para localizar o réu
Geovane Rodrigues da Silva, vulgo “Vanin”,
uma vez que existia um mandado de prisão em aberto contra ele, oriundo de suposto envolvimento em um crime de homicídio que teve como vítima outro membro de um grupo criminoso do qual o acusado, em tese, participava.

Assim, em rondas pela cidade localizaram
Geovane –
que já era conhecido no meio policial
–
em frente a uma residência afamada como ponto de venda de drogas e deram cumprimento ao mandado de prisão, sendo encontrado em sua posse determinada quantia em espécie. Em entrevista informal,
Geovane
relatou aos agentes públicos que possuía uma arma de fogo em um ‘esconderijo’, no caso, uma quitinete, repassando aos agentes públicos o endereço do local.

Chegando ao endereço indicado, os policiais militares encontraram entorpecentes [51,57g de maconha], balança de precisão, uma arma de fogo e munições deflagradas e intactas, um simulacro de arma de fogo e, ainda, um caderno com anotações referentes à venda de drogas, conforme confirmado pelo PM
Douglas Fernandes de Souza Santos
. E, segundo os policiais, a quitinete em questão não aparentava ser utilizada como moradia, pois possuía poucos móveis e pertences pessoais, indicando se tratar de mero local para armazenamento de objetos ilícitos.

Por outro lado, o réu
Geovane Rodrigues da Silva
,
em seu interrogatório judicial, confirmou que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, relatou aos policiais militares que possuía uma arma de fogo e uma porção de entorpecente para consumo pessoal na quitinete que, segundo ele, era utilizada apenas como sua residência. Contudo,
negou peremptoriamente a prática do comércio de tóxicos
, aduzindo, nesse diapasão, que
apenas parte da droga apreendida era de sua propriedade
[especificamente 30g], bem como a arma de fogo, as munições, o simulacro e a balança de precisão. No tocante à porção extra de maconha e às anotações relacionadas à venda de drogas, alegou que os policiais teriam introduzido tais materiais entre os objetos apreendidos, com o intuito de prejudicá-lo.

Nada obstante as alegações do acusado, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Neste cenário, embora não tenha sido apreendida quantidade significativa de entorpecentes [
51,57g de maconha
], verifica-se que a substância estava acompanhada de uma
balança de precisão
, um
rolo de papel filme
e uma
folha de anotações
contendo referências à venda de entorpecentes [com registro de nomes, datas, valores e massa em gramas], sem olvidar da arma de fogo, munições e do simulacro encontrados no recinto, bem como da quantia de
R$ 702,00
(setecentos e dois reais) em espécie em posse do réu.

Para mais, consta nos autos o R
elatório de Extração de Dados Telemáticos de ID 119181526, originado de outra ação penal em que se apura o possível envolvimento do réu em organização criminosa, no qual se infere que o acusado, meses antes dos fatos apurados nesses autos, mantinha contato com membros de facção criminosa onde desempenhava a função de “disciplina” [controlando a aplicação das regras da organização] e também realizava a entrega de drogas a usuários.

Diante disso, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que possuía a droga apenas para consumo próprio, é evidente que
a versão exculpatória não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,
uma vez que as circunstâncias fáticas relatadas pelos policiais militares em juízo, somadas aos objetos apreendidos em poder do agente,
autorizam concluir, com segurança, que o apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Relevante salientar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito desclassificatório.

II.

Pleito de retificação da pena de multa:

N’outra toada, a defesa almeja a redução da pena de multa, especificamente no tocante à
quantidade
de dias-multa fixada na sentença, ao argumento de que o montante é excessivo e incompatível com as condições financeiras do condenado.

Neste ponto, a pretensão merece provimento
em parte
.

Sabe-se que a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.º 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Mesmo em se tratando de delito previsto na Lei Antitóxicos, não há como fugir à regra do sistema bifásico

na fixação da pena de multa,

porquanto a referida lei especial não contemplou qualquer exceção a tal regramento, apenas destacou em seu artigo 43 a necessidade de serem observados também os parâmetros estabelecidos no art. 42 da Lei
n.º 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.”

A propósito, ao apreciar a constitucionalidade do preceito secundário do crime de tráfico de entorpecentes, notadamente no tocante à pena de multa, cujo montante varia de
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
.” (STF, Tema 1178, Repercussão Geral).

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que a sanção final do apelante restou estabelecida, pelo delito de
tráfico de drogas
,
em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
815 (oitocentos e quinze)
dias-multa, e para o crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e
97 (noventa e sete) dias-multa.

Com efeito, no caso do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a pena de multa parte do quantitativo
mínimo
de
500 (quinhentos) dias-multa, por expressa previsão legal. Desse modo, considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade imposta [
08 anos e 02 meses de reclusão
], tenho que a pena de multa se encontra em patamar
proporcional
à sanção privativa de liberdade, dispensando reparos nesse tocante, uma vez que a
capacidade econômica
do apelante foi devidamente observada quando da fixação do valor unitário do dia-multa no piso legal de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Por outro lado, quanto à infração penal prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tem-se que a pena de multa parte do quantitativo
mínimo
de 10 (dez) dias-multa, conforme previsão genérica do artigo 49 do Código Penal. Logo, à vista do
quantum
de
pena privativa de liberdade estabelecida [
01 ano e 06 meses de detenção], entendo que a fixação da pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multa, equivalente a
quase o décuplo do mínimo
legal, é flagrantemente
desproporcional
à sanção privativa de liberdade.

Sendo assim, nesse particular,
provejo a irresignação defensiva
para reajustar a
PENA DE MULTA
do delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
para
15 (quinze) dias-multa
, preservado o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em decorrência do concurso material de crimes, ressai o apelante condenado a
09 (nove) anos e 08 (oito) meses
de pena privativa de liberdade, no regime inicial
fechado,
e pagamento de
830 (oitocentos e trinta) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

III.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento,
muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013),
destaco que as questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas no apelo foram observadas e integradas à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
, apenas para reajustar a pena de multa cominada ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido para 15 (quinze) dias-multa, preservando-se os demais termos do veredicto prolatado na Ação Penal n.º 1003190-72.2021.8.11.0086 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022